Tribunal: CARF
Processo: 10620.000915/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO MANDATÁRIO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No110. ART. 23 DO DECRETO No 70.235/72
Não é possível acatar o pedido para que as intimações sejam dirigidas ao advogado do sujeito passivo, sob pena de violação ao art. 23 do Decreto no 70.235/72 e à Súmula CARF No 110.
SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE.
Não há óbice para realização de sustentação oral em sede recursal, desde que respeitado o disposto no art. 58 do Regimento Interno do CARF.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RELAÇÃO DE VÍNCULOS. RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS. SÚMULA CARF No 88.
O Relatório de Vínculos e a Relação de Co-responsáveis, anexos ao auto de infração, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali listadas, tendo finalidade meramente informativa, nos termos da Súmula CARF no 88.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, III, e §4o, VI. PRECLUSÃO.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão - ex VI do § 4o, salvo quando se tratar de documentos que sirvam para robustecer tese já apresentada e/ou quando verificadas as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto n. 70.235/1972. Não tendo sido juntados outros documentos, preclusa a oportunidade do recorrente.
DECADÊNCIA. SÚMULA STF No 8.
É inconstitucional o prazo decadencial decenal previsto no parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99. CONFIGURAÇÃO.
Tendo o sujeito passivo recolhido parcialmente as contribuições devidas, aplica-se a Súmula CARF no 99, de observância obrigatória, que estabelece que o recolhimento, mesmo que parcial, do valor considerado como devido pela contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, ainda que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, caracteriza pagamento antecipado, atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN .
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
É inquestionável - por força do disposto na al. c do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, bem como no art. 3o da Lei no 6.321/76 - não integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária parcela referente à alimentação in natura paga de acordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador. Pacificado tanto no âmbito do CARF, quanto do col. Supeior Tribunal de Justiça a não inclusão da parcela, ainda que não tenha havido a adesão ao PAT.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10620.000915/2007-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.301 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
ITAMAGNESIO NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
AO
MANDATÁRIO
DA
PARTE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No110. ART. 23 DO DECRETO No
70.235/72
Não é possível acatar o pedido para que as intimações sejam dirigidas ao
advogado do sujeito passivo, sob pena de violação ao art. 23 do Decreto no
70.235/72 e à Súmula CARF No 110.
SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE.
Não há óbice para realização de sustentação oral em sede recursal, desde que
respeitado o disposto no art. 58 do Regimento Interno do CARF.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
RELAÇÃO
DE
VÍNCULOS.
RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS. SÚMULA CARF No 88.
O Relatório de Vínculos e a Relação de Co-responsáveis, anexos ao auto de
infração, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali listadas, tendo
finalidade meramente informativa, nos termos da Súmula CARF no 88.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, III, e §4o, VI.
PRECLUSÃO.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos
ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão - “ex
VI” do § 4o, salvo quando se tratar de documentos que sirvam para robustecer
tese já apresentada e/ou quando verificadas as hipóteses do art. 16 §4o do
Decreto n. 70.235/1972. Não tendo sido juntados outros documentos, preclusa
a oportunidade do recorrente.
DECADÊNCIA. SÚMULA STF No 8.
É inconstitucional o prazo decadencial decenal previsto no parágrafo único do
art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF
No 99. CONFIGURAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10620.000915/2007-56
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10620.000915/2007-56

Tendo o sujeito passivo recolhido parcialmente as contribuições devidas,
aplica-se a Súmula CARF no 99, de observância obrigatória, que estabelece que
o recolhimento, mesmo que parcial, do valor considerado como devido pela
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, ainda
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, caracteriza
pagamento antecipado, atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, § 4°, do CTN .
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. BASE DE
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
É inquestionável - por força do disposto na al. “c” do § 9o do art. 28 da Lei no
8.212/1991, bem como no art. 3o da Lei no 6.321/76 - não integrar a base de
cálculo da contribuição previdenciária parcela referente à alimentação “in
natura” paga de acordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador.
Pacificado tanto no âmbito do CARF, quanto do col. Supeior Tribunal de
Justiça a não inclusão da parcela, ainda que não tenha havido a adesão ao PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ITAMAGNESIO NORDESTE
S/A contra decisão-notificação, prolatada pela Delegacia da Receita Previdenciária em
Governador Valadares, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$
1.866.819,55 (um milhão, oitocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e dezenove reais e
cinquenta e cinco centavos), por ter deixado de recolher as contribuições destinadas à Seguridade
Social correspondentes a parte devida pelo segurado e pela empresa, inclusive as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas a outras entidades (SESI,
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10620.000915/2007-56

SENAI, SEBRAE, INCRA e SALARIO EDUCAÇÃO), incidentes sobre custo liquido da
alimentação fornecida aos trabalhadores, nas competências 01/1999 a 12/2005.
Segundo Relatório Fiscal (f. 105/106), a recorrente forneceu alimentação aos
seus empregados sem o prévio requerimento para adesão ao Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT), de modo que os valores correspondentes ao benefício integrariam o salário,
nos termos do art. 458 da CLT, inc. I, do art. 28 da Lei no 8.212/91, além do inc. III, do § 9o e §
10 do art. 214 do Decreto no 3.048/99. Para apuração do custo líquido da alimentação fornecida
aos trabalhadores, foram abatidos do total dos custos com alimentação, os valores descontados
dos segurados empregados referentes à utilidade e os valores descontados das empresas
prestadoras de serviços com cessão de mão-de-obra, relativos às refeições fornecidas pelo
tomador segurados empregados.
Em sua impugnação (f. 114/137) arguiu, em caráter preliminar, (i) a
decadência do crédito tributário quanto às competências compreendias entre 01/1999 a 07/2001,
uma vez que inaplicável o prazo decenal estabelecido no art. 45 da Lei no 8.212/91; e, (ii) a
impossibilidade de imputação de responsabilidade aos diretores, porquanto não demonstrada a
prática das condutas descritas nos arts. 134 e 135 do CTN. Quanto ao mérito, afirma que (i) em
hipótese alguma parcelas in natura devem integram o salário-de-contribuição, nos termos da al.
c, do §9o, do art. 28 da lei no 8.212/91 e do art. 3o da Lei no 6.321/76; (ii) pacífica a
jurisprudência no sentido de ser prescindível a inscrição no PAT; (iii) descabida a exorbitante
multa aplicada, porque afronta os princípios da proporcionalidade, da capacidade contributiva,
do não confisco, da continuidade do exercício das atividades da empresa e do direito de
propriedade; e, (iv) inaplicável da taxa SELIC. Protestou por todos os meios de prova admitidos,
inclusive juntada posterior de documentos.
A decisão recorrida houve por bem rechaçar todas as teses suscitadas, arvorada
nos argumentos assim sumarizados: (i) ausente a inscrição no PAT, os valores pagos a título de
refeições sofrem a incidência de contribuições previdenciárias, conforme al. "c" do § 9°, do art.
28 da Lei no 8.212/91 e art. 758 da Instrução Normativa SRP n° 03 de 14/07/2005; (ii) a
exigência não foi fulminada pela decadência, já que o art. 45 da Lei no 8.212/99 traz prazo
decenal para a causa extintiva da exigência; (iii) aplicabilidade da Taxa Selic em consonância
com o art. 13 da Lei no 9.065/95; (iv) impossibilidade de apreciação de teses de
inconstitucionalidade e de ilegalidade na esfera administrativa; (v) legalidade da multa aplicada,
nos termos do art. 35 da Lei no 8.212/91; (vi) carência de imputação de responsabilidade,
tratando-se apenas da identificação dos dirigentes, conforme previsto no art. 2o, § 5°da Lei no
6.830/80; e, (vii) impossibilidade de acatar o lacônico pedido de produção de provas.
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 26/12/2006, recurso voluntário
(f. 188/215), replicando as teses trazidas na peça impugnatória. Acrescentou que “[n]ão permitir
que se defenda por meio de todas as provas que julgar necessário, especialmente pela juntada de
documentos, caracteriza, claramente, cerceamento de defesa” (f. 214).
Pediu fosse “(...) efetuada a intimação dos subscritores da presente para
procederem a sustentação oral das razões anteriormente expostas (...).” (f. 215)
Por não estar devidamente acompanhado do depósito de valor correspondente a
trinta por cento da exigência fiscal, conforme exigido pelo art. 126 da Lei no 8.213/91, negado
seguimento ao recurso (f. 263) e inscrita a exigência em dívida ativa (f. 276).
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10620.000915/2007-56

Às f. 412/413 informou a Procuradoria Seccional de Montes Claros que deveria
ser processado o recurso administrativo, porque concedida segurança pleiteada nos autos de no
2007.38.13.000065-8, determinando o recebimento do recurso voluntário sem depósito prévio (f.
414, 426, 435).
Os autos, em cumprimento à decisão judicial, foram remetidos a este eg. Conselho
(f. 437).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Com a edição do verbete sumular vinculante de no 21, o exc. Supremo Tribunal
Federal declarou “inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo”. O recurso é tempestivo e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço.
Registro, por oportuno, ser o art. 23 do Decreto no 70.235/72 hialino ao dispor
que as intimações são dirigidas ao sujeito passivo, e nunca aos seus mandatários. Este eg.
Conselho, inclusive, em seu verbete sumular de no 110, determina ser incabível, no processo
administrativo fiscal, dirigir a intimação ao endereço de advogado do sujeito passivo.
No tocante ao pedido de realização de sustentação oral, certo inexistir óbice
para que seja ultimada em sede recursal, desde que respeitado o disposto no art. 58 do
Regimento Interno deste eg. Conselho.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS DIRIGENTES
A recorrente se insurge contra a inclusão dos sócios e diretores no polo
passivo, vez que não restariam identificadas as hipóteses estabelecidas pelos art. 134 e 135 do
CTN (f. 215 e 203/207). Seu equívoco está em crer que estariam os sócios sendo pessoalmente
responsabilizados quando, em verdade, apenas constam na Relação de Co-responsáveis
(CORESP) – “vide” f. 69 – e Relação de Vínculos – “vide” f. 70.
Indigitados documentos esclarecem tão-somente “lista[r] todas as pessoas
físicas ou jurídicas representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e período
de atuação” (f. 69) e “lista[r] todas as pessoas físicas ou jurídicas de interesse da administração
previdenciária em razão de seu vínculo com o sujeito passivo, representantes legais ou não,
indicando o tipo de vínculo existente e o período correspondente.” (f. 70)
O receio de inclusão das pessoas físicas listadas às f. 69/70 fica claramente
afastado com o disposto na Súmula CARF no 88, que esclarece que
[a] Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos –
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10620.000915/2007-56

VÍNCULOS”, anexos a auto de infração previdenciário lavrado
unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade
tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
Rejeito a tese.
I.2 – DO CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA DE PROVAS
Em suas razões recursais assevera que “não permitir que (...) se defenda por
meio de todas as provas que julgar necessário, especialmente pela juntada de documentos,
caracteriza, claramente, cerceamento de defesa.” (f. 214) O inc. III do art. 16 do Decreto no
70.235/72 determina que a impugnação conterá “os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões de prova que possuir”. Desta feita, caberia ao
sujeito passivo apresentar todas as razões de defesa e provas que julgasse necessárias ao deslinde
da questão junto à impugnação.
Por óbvio não pode pretender ad aeternum produzir provas, Caso assim fosse,
obstado estaria o andamento da marcha processual, além ferido o duplo grau de jurisdição. Salvo
as hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, a prova documental há de ser
acostada quando da apresentação da peça impugnatória, sob pena de preclusão.
Por fim, registro não ter a parte acostado quaisquer documentos novos ao
recurso voluntário, razão pela qual, ainda que acatada sua tese, nenhuma utilidade processual se
revelaria. Deixo de acolher o pedido.
I.3 – DO PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL
Após a interposição do recurso voluntário, o exc. Supremo Tribunal Federal
editou a Súmula vinculante de no 08, que dispõe que “[s]ão inconstitucionais o parágrafo único
do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da
prescrição e decadência do crédito tributário.”
Ainda sobre as balizas para a aferição da decadência, o verbete sumular de no
99 deste eg. Conselho determina ainda que
[p]ara fins de aplicação da regra (...) prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a
que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
No caso, a autuação se deu exclusivamente por não ter recolhido contribuições
sobre a alimentação in natura ofertada, o que evidencia estar-se diante de recolhimento a menor,
apto a atrair a aplicação da regra prevista no § 4° do art. 150 do CTN. Assim, considerando que a
cientificação do lançamento data de 16/08/2006 (f. 109), restam fulminados os créditos
tributários referentes às competências 01/1999 a 07/2001. Acolho a preliminar.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10620.000915/2007-56

II – DO MÉRITO: DA (NÃO) INCIDÊNCIA DA CSP SOBRE ALIMENTAÇÃO “IN
NATURA”
Remanesce ainda discussão acerca das competências 08/2001 a 12/2005, não
atingidas pela causa extintiva prevista no inc. V do art. 156 do CTN.
De acordo com o relatório fiscal,
2 — Como a empresa forneceu alimentação aos seus
empregados sem o prévio requerimento para adesão ao
Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT, foi
lançado o crédito previdencidrio das contribuições incidentes
sobre o custo liquido dessa utilidade, no período de 01/1999 a
12/2005, conforme Demonstrativo dos Lançamentos dos
Custos da Alimentação, Demonstrativo dos Lançamentos dos
Descontos da Alimentação e Demonstrativo da Apuração do
Custo Liquido da Alimentação.
(...)
3 — As parcelas in natura fornecidas aos empregados em
desacordo com o PAT (...) constitui complementação salarial
e a ele se integra para todos os efeitos (...).
4 — Cabe salientar que a alimentação é fornecida em
restaurante próprio da empresa. (f. 105/106)
A questão sobre a desnecessidade de adesão ao PAT para fins de não
incidência da contribuição previdenciária é matéria pacificada – seja no âmbito deste eg.
Conselho (“vide” acórdãos da Câmara Superior no 9202-008.442, de 16/12/2019; 9202-005.257,
de 28/03/17; 9202-008.209, de 25/09/2019), quanto do col. Supeior Tribunal de Justiça (REsp no
1815004, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.09.2019; AgInt no REsp no
1.694.824/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.12.2018;
AgInt no REsp no 1.617.204/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
3.2.2017; REsp no 1.072.245/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.11.2016).
Inclusive, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou, em dezembro de 2011, o Ato
Declaratório no 3, que “(...) dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante: ‘nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura
do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária.’”
Conforme autoriza a al. “c” do inc. II do § 1o do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, a aplicação de lei pode ser afastada com arrimo em ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522/2002, como
o supratranscrito ato declaratório de no 3/2011. Acolho, por essas razões, o pleito da recorrente.
III– DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.301 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10620.000915/2007-56

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital